Tribunal: TJSP
Processo: 1025981-71.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO QUE A ÁREA REAL QUE NÃO CORRESPONDE À ÁREA ADQUIRIDA. Pedido de indenização por danos materiais com base na relação entre percentual da área discrepante e preço pago que equivale à pretensão de abatimento no preço. Ação "quanti minoris" do art. 500 do CC. Direito que se sujeita a prazo decadencial ânuo (art. 501 do CC). Inaplicabilidade do prazo

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM. ALEGAÇÃO QUE A ÁREA REAL QUE NÃO CORRESPONDE À ÁREA ADQUIRIDA. Pedido de indenização por danos materiais com base na relação entre percentual da área discrepante e preço pago que equivale à pretensão de abatimento no preço. Ação "quanti minoris" do art. 500 do CC. Direito que se sujeita a prazo decadencial ânuo (art. 501 do CC). Inaplicabilidade do prazo prescricional de reparação civil (art. 206, § 3o, V, do CC). Decadência verificada. Extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025981-71.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ISABELA SATIE SHIMOYAMA PENA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível:
1025981-71.2019.8.26.0576
Comarca:
São José do Rio Preto
Apelante:
ISABELA SATIE SHIMOYAMA PENA
Apelada:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
VAGA
DE
GARAGEM. ALEGAÇÃO QUE A ÁREA REAL QUE NÃO
CORRESPONDE À ÁREA ADQUIRIDA. Pedido de
indenização por danos materiais com base na relação entre
percentual da área discrepante e preço pago que equivale à
pretensão de abatimento no preço. Ação “quanti minoris” do
art. 500 do CC. Direito que se sujeita a prazo decadencial
ânuo (art. 501 do CC). Inaplicabilidade do prazo prescricional
de reparação civil (art. 206, § 3o, V, do CC). Decadência
verificada. Extinção do processo com resolução do mérito
(art. 487, II, do CPC). Recurso não provido.
VOTO No 27801
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 180/183, relatório adotado, que, em ação indenizatória, julgou extinta a
ação, reconhecendo a decadência, nos termos do artigo 487, II c.c. art. 501,
caput , ambos do CPC. Condena-se a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como verba honorária de R$ 1.000,00, ficando
suspensa a cobrança da verba de sucumbência, por força do artigo 98, § 3o
do CPC.
Apela a autora (fls. 186/190). Alega que não
busca a complementação da área de sua garagem ou o abatimento do
preço, mas sim a simples reparação material. Logo, não se trataria de
decadência e sim de pretensão declaratória de reconhecimento do
inadimplemento contratual, sujeita ao prazo prescricional decenal,
inexistindo a decadência. Desse modo, pugna pela anulação da sentença
com o retorno dos autos ao Juízo de primeira instância à fase instrutória, a
fim de que seja realizado todos os meios de provas admitidos em direito e
ao final seja julgado procedente seus pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
processado,
com
resposta
(fls.
194/197).
É o relatório.
O recurso não merece êxito. Não obstante ter a
apelante denominado a ação como reparatória por danos materiais, a
pretensão é de abatimento no preço do imóvel em razão da diferença de
metragem (vício de quantidade), hipótese especificamente prevista pelo art.
500 do Código Civil (ação quanti minoris ).

Tanto é verdade que a “indenização” requerida é
o percentual da área discrepante em relação ao preço pago. Assim,
tratando-se de hipótese prevista no art. 500, não se aplica o prazo
prescricional para reparação civil (art. 206, § 3o, V), mas sim o prazo
decadencial do art. 501, todos do Código Civil:
Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular
o preço por medida de extensão, ou se
determinar a respectiva área, e esta não
corresponder, em qualquer dos casos, às
dimensões dadas, o comprador terá o direito de
exigir o complemento da área, e, não sendo isso
possível, o de reclamar a resolução do contrato
ou abatimento proporcional ao preço.
§ 1o - Presume-se que a referência às dimensões
foi simplesmente enunciativa, quando a diferença
encontrada não exceder de um vigésimo da área
total enunciada, ressalvado ao comprador o
direito de provar que, em tais circunstâncias, não
teria realizado o negócio.
2o - Se em vez de falta houver excesso, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vendedor provar que tinha motivos para ignorar a
medida exata da área vendida, caberá ao
comprador, à sua escolha, completar o valor
correspondente ao preço ou devolver o excesso.
§ 3o - Não haverá complemento de área, nem
devolução de excesso, se o imóvel for vendido
como coisa certa e discriminada, tendo sido
apenas
enunciativa
a
referência
às
suas
dimensões, ainda que não conste, de modo
expresso, ter sido a venda ad corpus.

Art. 501. Decai do direito de propor as ações
previstas no artigo antecedente o vendedor ou o
comprador que não o fizer no prazo de um ano, a
contar do registro do título.
Parágrafo único. Se houver atraso na imissão de
posse no imóvel, atribuível ao alienante, a partir
dela fluirá o prazo de decadência.

Nesse sentido, a jurisprudência:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO
QUE A ÁREA REAL QUE NÃO CORRESPONDE
À ÁREA ADQUIRIDA. Pedido de indenização por
danos materiais com base na relação entre
percentual da área discrepante e preço pago que
equivale à pretensão de abatimento no preço.
Ação quantis minoris do art. 500 do CC. Direito
que se sujeita a prazo decadencial ânuo (art. 501
do CC). Inaplicabilidade do prazo prescricional
de reparação civil (art. 206, § 3o, V, do CC).
Decadência verificada. Extinção do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com resolução do mérito (art. 269, IV, do CPC).
Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1076794-85.2013.8.26.0100; Relator (a):
Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 08/10/2015; Data de Registro:
08/10/2015)

AÇÃO "QUANTI MINORIS" - ALEGAÇÃO DE
VENDA DE IMÓVEL COM ÁREA INFERIOR
ÀQUELA
DESCRITA
NO
INSTRUMENTO
PARTICULAR
-
PEDIDO
TENDENTE
À
DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO PREÇO

AÇÃO PROPOSTA PELA COMPRADORA EM
PRAZO SUPERIOR A 1 ANO DO REGISTRO
DO TÍTULO - DECADÊNCIA - INTELIGÊNCIA
DO ART. 501 DO CC - DESNECESSIDADE DE
PRODUÇÃO
DE
OUTRAS
PROVAS
-
SENTENÇA
CONFIRMADA
APELO
DESPROVIDO.
(TJSP,
Ap.
0026589-56.2011.8.26.0224,
8a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. Theodureto Camargo, j.
21/05/2014)

Assim, tendo o direito sido exercido com a
propositura da ação, que se deu há mais de um ano do registro do negócio,
correta a r. sentença ao reconhecer a decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso;
majorados, por consequência, os honorários sucumbenciais para R$
1.500,00 reais, observada a gratuidade da Justiça.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator